Tribunal: TJSP
Processo: 1003144-19.2025.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Ação indenizatória promovida por usuário consumidor em face de concessionária, sob a alegação de dano a equipamento ocasionado por descargas e oscilações no

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em Exame.
1. Ação indenizatória promovida por usuário consumidor em face de concessionária, sob a alegação de dano a equipamento ocasionado por descargas e oscilações no fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência afastando o reparo moral pretendido pela autora e insurgência da ré, relativamente à condenação ressarcitória.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos materiais causados ao usuário.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade objetiva da concessionária. Ré que não apresentou provas suficientes para afastar sua responsabilidade. Nexo causal e excludentes de responsabilidade que somente poderiam ser afastadas por provas não produzidas pela ré. Negativa de ressarcimento pela ré, na via administrativa, destituída de motivos e fundamentos robustos.
IV. Dispositivo.
4. Recurso desprovido.